Tribunal: TJES
Processo: 0011266-79.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011266-79.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEOCIMAR ALVES CALIXTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEOCIMAR ALVES CALIXTO e MARLON VICTORIO DE SOUZA CALIXTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 129, § 3, do CP, ambos a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição do acusado Marlon, por ausência de provas de sua participação no delito, uma vez que o corréu Leocimar foi o único que agiu, visando justamente proteger Marlon, seu filho.

Busca, ainda, o afastamento do concurso de agentes, utilizado para exasperar a reprimenda base, assim como da agravante do art. 61, II,
c
, do CP.

Por fim, postula pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por LEOCIMAR ALVES CALIXTO e MARLON VICTORIO DE SOUZA CALIXTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 129, § 3, do CP, ambos a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição do acusado Marlon, por ausência de provas de sua participação no delito, uma vez que o corréu Leocimar foi o único que agiu, visando justamente proteger Marlon, seu filho.

Busca, ainda, o afastamento do concurso de agentes, utilizado para exasperar a reprimenda base, assim como da agravante do art. 61, II,
c
, do CP.

Por fim, postula pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, segundo consta da denúncia, no dia 07/07/2019, por volta de 14:00 horas, os denunciados ofenderam a integridade corporal da vítima Reinaldo Ferreira de Souza, o que resultou em sua morte, não pretendida pelos réus.

Relata a exordial que os acusados e a vítima iniciaram uma discussão no interior do “bar do Geraldo”, pois aquela teria sido delatada pelo acusado ao proprietário de uma residência adjacente ao bar após ter urinado no portão.

Em seguida, o réu Leocimar e a vítima entraram em vias de fato, razão pela qual o denunciado Marlon, filho do primeiro, desferiu um soco violento no rosto da vítima, projetando-a ao chão.

Instantes depois, a vítima se recompôs, deixou o local, e assegurou que voltaria, oportunidade em que Marlon foi ao veículo de seu pai e se apossou de uma marreta, encostando no veículo e aguardando o retorno da vítima.

Leocimar sentou-se no meio-fio da calçada, atrás do veículo, e, por isso, não foi visto pela vítima quando esta retornou ao local na posse de uma barra de ferro, aproximando-se de Marlo e discutindo com ele, quando, no auge da discussão, antes de qualquer agressão por parte da vítima, o denunciado Leocimar saiu de trás do veículo, e por trás desferiu um único golpe com um pedaço de madeira, atingindo a região da cabeça.

Após a vítima ter caído, o denunciado Marlon desferiu ao menos um chute em sua cabeça e saiu do local junto a seu genitor.

Ressaltou-se, na exordial acusatória, que no laudo de exame cadavérico, consta como causa da morte hemorragia cerebral, proveniente de traumatismo craniano, originado por ação contundente, detectada a existência de duas fraturas na região do crânio da vítima, uma maior de oito centímetros no osso temporal direito e uma menor de dois centímetros no osso parietal.

Esclarecidos os fatos narrados na denúncia e voltando-me à pretensão absolutória, reputo que razão não assiste à Defesa. Explico.

A informante Iranilda, irmã do ofendido, ouvida em sede judicial, relatou que presenciou os fatos, pois morava na casa que ficava em frente ao bar. Confirmou toda a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, inclusive no tocante ao chute desferido por Marlon na vítima já caída ao chão, ressaltando que gritou muito alto e pediu aos réus para cessarem as agressões, tendo eles se evadido do local. Narrou que no dia seguinte, o réu Leocimar foi ao bar se vangloriar por ter agredido a vítima.

A testemunha Valkiria Pereira, também inquirida em Juízo, disse que presenciou os fatos, que ocorreram quase em frente a sua casa, pouco depois do horário do almoço, confirmando, no mesmo sentido, a dinâmica dos fatos trazidos pela Acusação, destacando que ambos os réus continuaram com as agressões mesmo após a vítima ter caído no chão. Referida testemunha também relatou que Leocimar voltou ao bar e exaltou o crime que praticou, afirmando, ainda, que sairia impune por integrar a maçonaria.

No mesmo sentido são as declarações de Cleber do Nascimento Margon, cunhado da vítima, que também presenciou os fatos e esclareceu que ambos os réus agrediram Reinaldo.

A testemunha Sebastião Marques Toler também confirmou os fatos descritos na denúncia.

Embora a Defesa alegue que não há provas acerca das agressões praticadas pelo acusado Marlon, não é o que se constata, pois a informante Iranilda, que presenciou os fatos, inquirida em Juízo, confirmou o chute desferido pelo referido denunciado mesmo após a vítima já estar no chão. As declarações judiciais de Valkíria e Cleber também são no sentido de que ambos os réus continuaram agredindo a vítima, mesmo após caída ao chão.

A autoria delitiva atribuída a Marlon deriva não somente da prova oral coligida, mas também da documental, em especial do laudo cadavérico, que evidencia a causa da morte como traumatismo craniano originado por ação contundente, com duas fraturas no crânio em regiões diferentes, o que se coaduna com o chute realizado por Marlon, uma vez que o réu Leocimar deu apenas um golpe com a marreta antes de a vítima cair ao chão.

Assim sendo, reputo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao condenar ambos os réus, reconhecendo o concurso de agentes, porque as condutas tiveram relevância causal, não somente em razão da comprovação de que os dois desferiram golpes contra a vítima, mas também porque enquanto o acusado Marlon distraía o ofendido, o réu Leocimar o surpreendeu com a investida por trás.

Desta feita, fica mantida a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase, em razão do concurso de agentes e da divisão de tarefas (HC n. 416.254/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017); juntamente à negativação das circunstâncias do crime pela utilização de arma branca (TJDFT, 07008412620218070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022).

Tais vetores são suficientes para exasperação da pena-base prevista para o delito entre 04 (quatro) e 12 (doze) anos no
quantum
proporcional de dois anos, utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, admitido pela jurisprudência.

Ainda que o resultado morte não tenha sido pretendido pelos acusados, a agravante do art. 61, II, do CP, incide para o crime de lesão corporal qualificado em razão da participação de ambos os réus para que a vítima fosse surpreendida com o primeiro golpe efetuado. Isso porque um dos acusados se escondeu atrás do carro e abordou a vítima por trás, mediante distração operada pelo outro acusado.

Mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, para ambos os acusados, adequado o regime inicial de cumprimento estabelecido (semiaberto), nos termos do art. 33, § 2º, do CP, o qual inclusive poderia ter sido o fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A RÉU MARLON. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE AGENTES RECONHECIDO. PENA-BASE PROPORCIONAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, C, DO CP. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1. A pretensão absolutória do réu Marlon não deve prosperar, pois, embora a Defesa alegue que não há provas acerca das agressões praticadas pelo referido réu, não é o que se constata dos autos, em especial pela prova oral prestada por testemunhas presenciais.

2. A autoria delitiva atribuída a Marlon deriva não somente da prova oral coligida, mas também da documental, em especial do laudo cadavérico, que evidencia a causa da morte como traumatismo craniano originado por ação contundente, com duas fraturas no crânio em regiões diferentes, o que se coaduna com o chute realizado por Marlon, uma vez que o réu Leocimar deu apenas um golpe com a marreta antes de a vítima cair ao chão.

3. Agiu com acerto o magistrado
a quo
ao condenar ambos os réus, reconhecendo o concurso de agentes, porque as condutas tiveram relevância causal, não somente em razão da comprovação de que os dois desferiram golpes contra a vítima, mas também porque enquanto o acusado Marlon distraía o ofendido, o réu Leocimar o surpreendeu com a investida por trás.

4. Fica mantida a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase, em razão do concurso de agentes e da divisão de tarefas (HC n. 416.254/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017); juntamente à negativação das circunstâncias do crime pela utilização de arma branca (TJDFT, 07008412620218070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022).

5. Os dois vetores são suficientes para exasperação da pena-base prevista para o delito entre 04 (quatro) e 12 (doze) anos no
quantum
proporcional de dois anos, utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, admitido pela jurisprudência.

6. Ainda que o resultado morte não tenha sido pretendido pelos acusados, a agravante do art. 61, II, do CP, incide para o crime de lesão corporal qualificado em razão da participação de ambos os réus para que a vítima fosse surpreendida com o primeiro golpe efetuado.

7. Mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, para ambos os acusados, adequado o regime inicial de cumprimento estabelecido (semiaberto), nos termos do art. 33, § 2º, do CP, o qual inclusive poderia ter sido o fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.